Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740183-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: IASMIN SAMIRA RIBEIRO DE ALCANTARA, A. A. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a vara Cível do Gama-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de IASMIN SAMIRA RIBEIRO DE ALCANTARA e outros, ora exequentes/agravantes, nos seguintes termos (ID Num. 109646659 - autos de origem): "Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 107717429) ao argumento, em síntese, de excesso na execução. Intimados, o impugnado e o ilustre MPDFT se manifestaram nos autos. Breve relato. No caso, a impugnação apresentada aduziu excesso na execução, contudo o desincumbiu-se de seu mister de indicar o valor que entende correto, devendo ser rejeitada. Essa é a leitura dos parágrafos quarto e quinto do art. 525 do CPC, conforme abaixo, por oportuno, reproduzidos: § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Cenário posto, conheço da impugnação, por tempestiva, contudo, no mérito A REJEITO. I". Na origem, a executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença instaurado em seu desfavor, no qual alegou haver excesso de execução, na forma do art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Contudo, ao apreciar os termos da referida impugnação, o Juízo a quo rejeitou a defesa processual da agravante, sob o fundamento de que a defesa não comportara o valor o qual a executada entendera como correto, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Contra o mencionado pronunciamento judicial de rejeição, a executada/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sob a alegação de que, ao contrário do lançado na decisão agravada, apontou o valor pertinente ao excesso executivo, em respeito à legislação processual vigente. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial recorrido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, extrai-se a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Nos referidos autos, verifica-se que a executada/agravante apresentara impugnação ao cumprimento de sentença instaurado em seu desfavor, no qual apontara o excesso de execução no montante exato de R$ 15.966,37 (quinze mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) (ID Num. 107717429 - autos de origem). Fato que está em conformidade com o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...). § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (...). Não suficiente, na situação dos autos originais, evidencia-se, também, o perigo de dano à executada, este decorrente da rejeição precoce de sua impugnação, em face da não localização do valor referente ao excesso executivo, pressuposto necessário à apreciação dos termos da defesa processual apresentada. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 18:24:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora